Tribunal: TJBA
Processo: 0000459-38.2016.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000459-38.2016.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARMESIM CORREIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SARITA CORREIA BITTENCOURT, ROMULO BITTENCOURT DA SILVA

APELADO: ELIEZER MARTINS DE MELO

Advogado(s)
:
PEDRO MALHEIROS NOGUEIRA, ICARO DE SOUZA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. POSSE JUSTA. ATA NOTARIAL PÚBLICA COMPROVANDO POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 09 ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARMESIM CORREIA DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA), que nos autos da Ação Reivindicatória tombada sob nº 0000459-38.2016.8.05.0224, que julgou improcedente o pedido.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a propriedade legítima do imóvel e a posse injusta.

A parte apelante acostou aos autos, contrato de compra e venda e comprovante de pagamento do ITBI do imóvel reivindicado (ID. 55555396.).

Em resposta a alegação de posse injusta, o apelado apresentou Ata Notarial Pública para fins de Constatação de Posse (ID. 55555687) em que atesta a compra do imóvel, bem como sua posse mansa e pacífica por mais de 09 anos, consta também declaração dos vizinhos que afirmam não reconhecerem o apelante como proprietário ou possuidor em nenhum momento no imóvel e que confirmam a posse do apelado e sua família.

No caso em apreço, verifica-se que independente de validade do título de propriedade apresentada, não houve a comprovação do requisito de posse injusta conforme amplamente comprovada na Ata Notarial Pública apresentada.

Por fim, majoro a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC/15. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida no M.M. Juízo
a quo
e ratificada neste recurso.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a v. sentença em sua totalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°0000459-38.2016.8.05.0224
da
Comarca de Santa Rita de Cássia (BA), apelante CARMESIM CORREIA DE SOUZA e apelado
ELIEZER MARTINS DE MELO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .